Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Processo : 0719803-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] proferida em ação reivindicatória para uso pessoal, que deferiu a tutela de urgência, determinado a intimação dos réus, aqui agravantes, para desocuparem o imóvel litigioso no prazo máximo de 20 dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Os réus-agravantes alegam possuírem legitimidade de herdeiros para ocupar o imóvel reivindicado, aduzindo que os de cujus RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR, genitor dos agravados, e ZILA PEREIRA DA SILVA, genitora da agravante e avó do agravante, conviveram em união estável desde maio de 1993 até março de 2021, quando vieram a falecer por complicações da Covid-19. Em relação à convivência havida entre a genitora da agravante e o genitor dos agravados, informam que corre na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem n. 0702169-09.2021.8.07.0002. Asseveram que, na constância da união estável, que perdurou por aproximadamente 28 anos, os falecidos adquiriram, dentre outros bens, o imóvel reivindicado pelos agravados, no qual moram os agravantes, e moravam os de cujus, há mais de 20 anos. Dizem que os agravados agem de má-fé, pois tinham conhecimento da união estável e da intenção dos agravantes de partilhar os bens deixados pelos falecidos. Invocam o direito real de moradia, frisando que os agravantes não possuem outro lugar para morar. Sustentam a ausência dos requisitos da tutela de urgência, concedida na origem, inclusive em razão do perigo de irreversibilidade da medida. Pedem o recebimento do recurso em ambos os efeitos, a fim de suspender os efeitos da liminar deferida, e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Contraminuta ofertada no id. 27010624 a 27013538 sem impulso oficial. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, nada a prover, por ora, em relação às contrarrazões ao agravo, ofertadas no id. 27010624 a 27013538 sem impulso oficial. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando as declarações de hipossuficiência anexadas (id. 26670342 e 26670344). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Na origem, os autores-agravados reivindicam o imóvel situado na Quadra 04, Casa 169, Setor Sul, Brazlândia, fruto de herança do falecido Raimundo Pereira Alencar. Para tanto, anexaram cópia da sentença homologatória do inventário judicial (id. 92938775 na origem), sob o rito de arrolamento sumário, em cujo esboço de partilha constou o referido imóvel. O juízo originário vislumbrou presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a qual foi deferida, liminarmente, para determinar que os agravantes desocupem o imóvel no prazo de 20 dias. Sucede, no entanto, que tramita no próprio juízo de origem a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (PJe 0702169-09.2021.8.07.0002), proposta pelos agravantes contra os agravados, após a decisão recorrida, sustentando a existência de união estável entre o Sr. RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR (genitor dos agravados) e a Sra. ZILA PEREIRA DA SILVA (genitora da agravante) no período de maio de 1993 até março de 2021. De certo modo, os agravados até admitem a existência de união estável entre o Sr. Raimundo e a Sra. Zila, senão vejamos o seguinte trecho da petição inicial da ação originária (id. 92938770 – p. 4): Os anos se passaram e o casal veio a falecer no mesmo dia em razão de SARS-COV-2 (Covid), ocorre Excelência que a primeira requerida com a finalidade de lhe garantir um eventual direito de herança e partilha do que seria à meação de sua mãe dona Zila durante a relação com o senhor Raimundo, se fez passar por filha dele no ato da liberação do corpo para o funeral, bem como se apoderou das chaves da casa do senhor Raimundo e do automóvel dele que se encontra em local incerto e não sabido. Ocorrido o passamento do senhor Raimundo Alencar e dona Zila Pereira os autores se reuniram com os requeridos para se fazer o levantamento dos bens e se proceder uma partilha amigável visto que a tal união estável de fato ocorreu, todavia quando feito o levantamento das dívidas vinculadas ao CPF do Senhor Raimundo, os Requeridos receosos de “não poder herdar nada” de dona Zila se apoderaram dos dois bens do senhor Raimundo que agora são dos Autores. (Negritado) Posta a questão nesses termos, ainda que os agravantes não tenham sido incluídos no inventário do Sr. Raimundo Pereira de Alencar (id. 92938775 na origem), não se pode descartar, de plano, possível condição de herdeiros dos agravantes, bem assim eventual direito de partilha sobre o imóvel em litígio, caso seja reconhecida a união estável. Ademais, a alegação de que a agravante se apoderou das chaves do imóvel quando da liberação do corpo do Sr. Raimundo, no momento, não encontra amparo nas provas anexadas aos autos originários. Já a assertiva dos agravantes de que residem no imóvel há bastante tempo, prima facie, tem respaldo nas provas que instruem este agravo. Com efeito, os documentos juntados no id. 26670347 ao id. 26670348 informam que os agravantes moram no imóvel, ao menos, desde 2005. Diante da situação controvertida que se apresenta e da possibilidade de a questão se encaminhar para uma possível sobrepartilha, mostra-se temerária a determinação de desocupação imediata do imóvel, sendo prudente aguardar-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Além do mais, não se afigura evidente a existência de periculum in mora, para autorizar a retomada imediata do imóvel, diante das provas dos autos dando conta de que os agravantes residem no referido imóvel há muito tempo. A propósito, mesmo que a demanda encontre solução no direito possessório, como sugerido pelos agravados nos autos originários, numa análise perfunctória, não evidencio a presença de requisitos para a concessão da liminar, em especial, a existência de posse nova exercida pelos agravantes. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto aos agravantes manifestação acerca dos documentos anexados à contraminuta, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93513078 dos autos na origem (processo n. 0701924-95.2021.8.07.0002).